Tribunal: TJMT
Processo: 1001013-94.2021.8.11.0035
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001013-94.2021.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[LEONARDO ALCINO LOIOLA DE OLIVEIRA - CPF: 957.019.662-91 (APELANTE), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), JOSE DE CARVALHO BASTOS FILHO - CPF: 535.968.971-49 (APELANTE), Polícia Federal de Rondonópolis (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1001013-94.2021.8.11.0035

APELANTE: LEONARDO ALCINO LOIOLA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
INTERESTADUAL
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA –
APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E NATUREZA DA DROGA APLICADAS DE FORMA ESCORREITAS – 2.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS NA FRAÇÃO MÁXIMA –
INVIABILIDADE
–
CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE JUSTIFICAM A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO
– GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA EM COMPARTIMENTO OCULTO DO VEÍCULO – 3. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DESCRITA NO ARTIGO 40, INCISO V, DA LEI N. 11.343/2006 –

TRÁFICO INTERESTADUAL –

IMPOSSIBILIDADE MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA JUSTIFICAR O AUMNETO DA PENA – INCIDÊNCIA QUE PRESCINDE DA EFETIVA TRANSPOSIÇÃO DA FRONTEIRA ESTADUAL – 4. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO – NÃO ACOLHIMENTO – TOTALIDADE DE PENA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – A SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 44, INCISO I, DA LEI SUBSTANTIVA PENAL – APELO DESPROVIDO.

1. Ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal e, em se tratando de tráfico de entorpecentes, também no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, para aplicar de forma justa e fundamentada a recriminação que seja necessária e suficiente para a reprovação do crime, notadamente quando considerar adversas as circunstâncias judiciais, cenário no qual é dever do magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa premissa ofende o preceito contido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

2. O legislador, quando da elaboração do benefício em questão, estabeleceu um elástico intervalo na demarcação entre o mínimo e o máximo da diminuição- de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços)-, a fim de que o magistrado, à luz das peculiaridades da hipótese em exame, individualize a reprimenda, com vistas, sobretudo, a alcançar os objetivos da sanção, consistentes na prevenção e repressão da atividade criminosa, devendo verificar, necessariamente, a natureza da quantidade da droga comercializada, e os requisitos cumulativos previstos no tipo, concernentes ao benefício em tela.

3. Desnecessária a efetiva transposição das fronteiras interestaduais para a incidência da majorante prevista no inciso V do art. 40 da Lei de Drogas, bastando a comprovação inequívoca de que a droga adquirida num estado teria como destino outro estado da Federação.

4. Ainda que se considere o quantum de pena, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias do crime, natureza e quantidade de droga) justifica e recomenda a imposição do regime fechado, tal como estabelecido no decreto condenatório. Tendo em vista que a carga penal imposta ao réu foi fixada em patamar superior ao de 04 (quatro) anos de reclusão, inviável o acolhimento do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1001013-94.2021.8.11.0035

APELANTE: LEONARDO ALCINO LOIOLA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Penal no 1001013-94.2021.8.11.0035, que condenou
LEONARDO ALCINO LOIOLA DE OLIVEIRA

à pena de
04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa
pela prática do crime no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006.

A materialidade e autoria delitiva são incontroversas.

A defesa pretende a
diminuição da pena-base
ao mínimo legal; exasperação da fração de aumento para o seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), em virtude do reconhecimento do privilégio do §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006; afastamento da causa de aumento prevista no inciso V do artigo 40 do mesmo diploma legal; fixação do regime aberto ou semiaberto; conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e readequação da pena de dias-multa, a fim de que esta seja estabelecida em consonância com a pena privativa de liberdade aplicada em definitivo.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, para que a sentença seja mantida inalterada (id. 124704823).

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer
da lavra da eminente Dr. João Augusto Veras Gadelha manifesta pelo
desprovimento
do recurso (id. 128842160).

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 1o de junho de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022